Tribunal: TJDFT
Processo: 0050497-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0050497-58.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO DAS CHAGAS, CIBELY PELEGRINO CHAGAS, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CARLOS ROBERTO DAS CHAGAS, CIBELY PELEGRINO CHAGAS, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Analisando os autos, verifico não constar procuração ou substabelecimentos outorgados às subscritoras da apelação (ID 9187275) e das contrarrazões (ID 9187285). Intime-se a parte recorrente JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para regularizar a representação processual, no prazo improrrogável de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso e das contrarrazões. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora